Tribunal: TJDFT
Processo: 0729376-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729376-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFINA LUIZA RODRIGUES PAPA AGRAVADO: LEILAO VIP ALIENACOES PUBLICAS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Incompetência – Eleição de Foro – Probabilidade de Direito – Ausente – Efeito Suspensivo – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSEFINA LUIZA RODRIGUES PAPA em face da Decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual negou provimento aos Embargos de Declaração opostos, reconhecendo a validade da procuração, assim como a competência do Juízo. Alega, em suma, ter o Edital estabelecido a competência do imóvel para dirimir dúvida ou questões decorrentes do edital, sendo competente a comarca de Palmas/TO. Defende que no momento que a Sra. Cristiana Boyadjian Anjos outorgou poderes, não possuía mais mandato. Aduz ser a representação processual por advogado regularmente constituído pressuposto de validade do processo. Requer a suspensão do feito até a regularização da representação processual. Decido. Considerando que os Embargos de Declaração opostos não discutem a matéria aqui debatida e aplicando a taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, conheço do recurso. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquerir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso, a aferição da validade da procuração ocorre no momento de sua constituição, como realizado pelo Juízo de origem. Por sua vez, a cláusula de eleição de foro contratual versa sobre competência relativa, nos termos do artigo 63 do Código de Processo Civil. Na hipótese, verifica-se que a própria parte autora escolheu ajuizar a ação perante juízo diverso daquele previsto na cláusula contratual. Ocorre que, sendo a cláusula de eleição de foro mera prerrogativa das partes, não pode a autora se insurgir contra a competência do juízo por ela mesmo acionado. Desse modo, não lhe é possível alegar a incompetência do juízo, eis que sua conduta viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, em especial a vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado no princípio do venire contra factum proprium. Demais, em cognição sumária dos autos, não há escolha de juízo aleatório, considerando que a demanda foi proposta no foro de domicílio da parte autora. Para além da discussão acerca da probabilidade do direito, não vislumbro o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da medida. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator